Tribunal: STF
Processo: ARE 1306889
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Ação declaratória de concessão de uso especial para fins de moradia – Alegação dos autores de que são possuidores do imóvel situado na Rua João Álvares Soares, nº 587, desde 1992, ocasião na qual adquiriram o bem por meio de um contrato de compra e venda - Esclarecem que não têm certidão de matrícula que ateste a respectiva propriedade em virtude de se tratar de imóvel público - A área ocupada de 66,6 m² é utilizada exclusivamente para fins de moradia - Em razão do largo tempo em que lá residem, sustentam que foi criada intensa relação comunitária com a vizinhança e com os equipamentos públicos das imediações - Informam que o bem o qual foi desapropriado pelo DER na década de 70, foi transferido para o Estado de São Paulo em 2006 - Alegam que não obtiveram êxito na concessão de uso do imóvel pela via administrativa junto à Secretaria de Habitação, que não demonstrou qual requisito descumprido para justificar a negativa – Pretensão da procedência do pedido para que seja reconhecido o direito à concessão especial de uso da área ocupada - Sentença de procedência – Inconformismo da FESP. 



    Preliminar recursal da FESP de prescrição, afastada.



    Comprovação de que os autores estão no local há mais de 5 anos (desde 1992), sem qualquer interrupção, de forma pacífica, pagam contas de consumo de água e luz desde 1992, e utilizam o local para sua morada - Hipótese em que estão preenchidos os requisitos legais para a benesse Exegese do artigo 183 da Constituição Federal e artigo 1º da Medida Provisória nº 2.220/2001, com redação alterada pela Lei nº 13.465/2017.



    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença que julgou procedente - Recurso voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo, improvido. (eDOC 12, p. 1-2)



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 16)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, inciso I, §§ 1º e 2º; 62; 183, § 3 º; e 191, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, o Estado de São Paulo alega, em síntese, a inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 2.220/2001, por violação ao princípio da autonomia dos entes federativos e da impossibilidade de usucapião de bens públicos. (eDOC 20)



    Requer o provimento do recurso, para o fim de, declarando inconstitucional a Medida Provisória nº 2.220/01, reformar o acórdão do TJ local para o fim de impedir a concessão de direito especial de uso para fins de moradia.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    Recurso extraordinário com agravo. Concessão de uso especial para fins de moradia. Medida Provisória 2.220/21. Falta de prequestionamento (Súmula 282). Controvérsia de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inviabilidade de reexame do conjunto fático probatório (Súmula 279). Parecer pelo desprovimento do agravo. (eDOC 40, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, observo que a MP n. 2.220/2001 regula a concessão de uso especial para fins de moradia como um dos instrumentos para a política urbana, tendo em vista que o referido instrumento que era previsto nos arts. 15 a 20 do Estatuto da Cidade sofreu veto presidencial. 



    Dessa forma, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade da referida medida provisória, tal como postuladas pelo agravante, uma vez que não há que se confundir a figura da concessão de uso especial, para fins de moradia (aplicável à espécie), tratada na MP 2.220/2001, que regulamentou o art. 183, da Constituição, com a ideia de usucapião de bem público (inocorrente no caso e alegada pelo agravante).



    Tampouco há que se falar em ofensa à separação dos poderes no caso dos autos, tendo em vista que cabe à União estabelecer normas gerais sobre direito urbanístico, na forma do art. 24, §1º, da Constituição Federal, e art. 3º, inciso I, do Estatuto da Cidade. 



    Quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão de uso especial para fins de moradia no caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à uma análise minuciosa das provas dos autos e constatou a observância das exigências instituídas pela MP 2.220/2001. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Considerando que a área em discussão passou a pertencer à Fazenda do Estado de São Paulo, ora apelante, afasta-se o reconhecimento de que referida ocupação incide no conceito de posse, quando, em verdade, trata-se de mera detenção, já que os bens públicos são dotados de inalienabilidade e imprescritibilidade.



    Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: REsp 489.732 - 4ª Turma -Min. BARROS MONTEIRO; AgR no REsp 1.129.480 - 3ª Turma - Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; REsp 841.905 - 4ª Turma - Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; AgR no Ag 1.343.787 - 2ª Turma -Min. HERMAN BENJAMIN; REsp 932.91 - 4ª Turma - Min. LUIS FELIPE SALOMÃO.



    Portanto, não se tratando de posse, mas de detenção, descaberia, de todo modo, a análise a respeito do tempo de posse do detentor, pois, havendo mera detenção, não há de se cogitar de “posse velha”, eis que não se sujeita à distinção temporal prevista no artigo 558 do Código de Processo Civil, que prevê aplicação do procedimento especial de reintegração de posse.



    No mais, os autores/apelados residem de forma ininterrupta e sem oposição, em imóvel situado a Rua João Álvares Soares, 587, Campo Belo, CEP 04609-001, São Paulo - SP, cuja posse passou a ser exercida pelos autores em 1992. 



    Conforme verificado nos autos, os apelados estão no local dos fatos há muitos anos, e a retirada dos mesmos é potencialmente danosa, porque o ato rompe o equilíbrio de uma situação consolidada pelo tempo, tendo assim, por evidenciada a necessidade da concessão de uso especial para fins de moradia.



    Desta feita, não se desconhece que o direito ao título de concessão de uso especial para fins de moradia de que trata a Medida Provisória nº 2.220, de 2001, adotada com o intuito de regulamentar o § 1º do artigo 183 da CF, deve ser pleiteado pela via administrativa, perante o órgão competente da Administração Pública, ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial (art. 6º), em ação própria ou sob demanda específica na fase procedimental de conhecimento.



    No entanto, considerando que os recorridos já residem no imóvel há várias décadas, e segundo a documentação juntada aos autos, não induzem a crer terem agido de má-fé ou com dolo quando da ocupação da área, deve ser concedido o uso especial para fins de moradia.(eDOC 12, p. 8-9, grifo nosso)



    Assim, nesse ponto, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 230 DA CONSTITUIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIREITO À MORADIA. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO NON AEDIFICANDI. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 999.069 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.04.2017)



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO “NOVO LAR”. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.” (ARE 869.694 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2015)



    Nesse mesmo sentido, cito ainda o ARE 1122831, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.5.2018 e ARE 1141647, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6.8.2018. 



    Registro, por fim, o acórdão da Segunda Turma em caso análogo ao dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2022. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. MP 2.220/2001. LEI 13.465/2017. ART. 183 DA CF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FTOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES.



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (MP 2.220/2001 e Lei 13.465/2017), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão de uso especial para fins de moradia, demandaria, ainda, o reexame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Ademais, o exercício do poder de política de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela instância de origem.” (ARE 1307767-Agr, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 03/06/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, a, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 41), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente